Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-35.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ensino superior – Ação de reparação de danos morais – Solicitação aceita pela instituição de ensino de transferência de curso com pedido de suspensão do financiamento estudantil (FIES) – Necessidade de formulação de pedido pela instituição de ensino, via sistema informatizado do FIES, de reativação do financiamento com transferência de curso junto ao FNDE

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ensino superior – Ação de reparação de danos morais – Solicitação aceita pela instituição de ensino de transferência de curso com pedido de suspensão do financiamento estudantil (FIES) – Necessidade de formulação de pedido pela instituição de ensino, via sistema informatizado do FIES, de reativação do financiamento com transferência de curso junto ao FNDE - Presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil - Adequação do valor reparatório dos danos morais – Sentença mantida – Recursos não providos.